Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. MATÉRIA A SER DECIDIDA EM RECURSO DE AFETAÇÃO (TEMA 1.153/STJ). EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria posta “sub judice” - penhora de verba salarial em sede de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência - foi afetada à Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.153), com a seguinte redação: "Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia".
2. Conforme julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
3. Na hipótese, o executado é subtenente do Exército Brasileiro e, conforme se verifica de seus contracheques, a implementação da penhora de 30% dos salários líquidos não afetará a subsistência do devedor, pois, mesmo após os descontos implementados, restará ao executado um valor líquido mensal suficiente para sua mantença, já abatidos os diversos empréstimos consignados. Por fim, chama a atenção “a prática corriqueira do executado de, no mesmo dia em que seu soldo é depositado em sua conta, serem realizadas operações PIX transferindo a totalidade da verba recebida para as contas pertencentes à sua mãe e ao seu primo, evidenciando conduta voltada a se eximir do pagamento dos débitos devidos.”
4. Recurso conhecido e não provido.